Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da ré à reparação dos danos materiais e morais decorrentes da cobrança indevida, em razão de operação financeira não procedida pelo consumidor.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Além disso é importante destacar o entendimento firmado no enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a ilícitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. As provas novas apresentadas pela instituição financeira ré em suas razões recursais não podem ser acolhidas por não se amoldarem às hipóteses previstas no art. 435 do CPC.
4. No caso em deslinde, a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo da pretensão deduzida pelo autor (art. 373, inc. II, do CPC)
5.Verificado que o demandante foi vítima de ilícito praticado por terceiro está evidente a ocorrência do alegado ilícito indenizatório.
6. A despeito da falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré não houve prejuízos à esfera jurídia extrapatrimonial do autor, passível de indenização por danos morais e nem mesmo má fé na cobrança dos valores indevidos, que possibilite a restituição dos valores em dobro, pois é inaplicável ao caso a regra prevista no art. 940 do Código Civil.
7. Impossibilidade de manutenção de negócio jurídico inexistente.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.